Tribunal: TJMT
Processo: 1029809-31.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SINARIA SOUSA BARROS - CPF: 068.439.651-30 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO PROMOVENTE E SEU DOCUMENTO PESSOAL COMPROVA A RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrido
SINARIA SOUSA BARROS

postula pela declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 90,39 (noventa reais e trinta e nove centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura, comprovação da inadimplência e o fato de a promovente ter apresentada fatura de energia elétrica em nome de terceiros, certamente no objetivo de esquivar da responsabilidade de pagamento.

3. Sabe-se que a Energisa possui a concessão do serviço público de fornecimento de Energia Elétrica em todo o Estado de Mato Grosso, igualmente, por se tratar de serviço essencial, a Recorrida faz o uso do serviço e deveria ter anexado aos autos uma fatura de energia a comprovar a utilização, mas não o fez.

4.
Cobrança que se reflete como regular e a negativação do nome do Promovente traduz em exercício regular de direito da empresa Recorrente.

5. Danos morais não configurados.

6. Pedido contraposto procedente.

7. Litigância de má-fé não configurada.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrido SINARIA SOUSA BARROS postula pela declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 90,39 (noventa reais e trinta e nove centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente
ENERGISA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do Recorrido em pedido contraposto e litigância de má-fé, alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, ambos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vínculo jurídico com a Recorrida, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura,
bem como que a promovente apresentou fatura em nome de terceiros, certamente no objetivo de desvincular a sua moradia com o endereço de cobrança.

Sabe-se que a Energisa possui a concessão do serviço público de fornecimento de Energia Elétrica em todo o Estado de Mato Grosso, igualmente, por se tratar de serviço essencial, a Recorrida faz o uso do serviço e deveria ter anexado aos autos uma fatura de energia a comprovar a utilização, mas não o fez.

De igual forma, a Recorrida não comprova não residir no endereço em que consta o cadastro perante a Recorrente, bem como não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito, bem como que procedeu com a baixa do cadastro no referido endereço e se limita em afirmar o desconhecimento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Energisa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Em relação ao pleito contraposto, entendo ser devido, uma vez que reconhecida a existência do débito, portanto, condeno a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.197,46 (mil cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos).

Já a litigância de má-fé não restou configurada, tendo em vista que a parte Recorrida apenas exerceu ao seu direito de petição.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante as suas tempestividades e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como condenar a Recorrida em pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$ 1.197,46 (mil cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos)
, a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021